Tribunal: TJMT
Processo: 1028919-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028919-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA PEDROSO BORRALHO - CPF: 040.890.151-97 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028919-27.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Leticia Pedroso Borralho

Parte Recorrida(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta:
146

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
–
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REJEITADAS
– CONTRATO ASSINADO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA A DÍVIDA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito e condenando-a ao pagamento ao pagamento do débito em sede de pedido contraposto.

2.

A recorrente sustenta
que não foi notificada acerca da cessão realizada e que ela ocorreu posterior a negativação do débito, de modo que a inserção da dívida nos órgãos de proteção creditícia é ilegítima e a sentença hostilizada deve ser reformada a fim de que seja declarada a inexigibilidade do respectivo débito e o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais.

3.

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

4.

Ainda,
rejeito
a alegação quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora, em razão da ausência de elementos concretos que demonstrem fraude nestes autos.

5.

Da análise do feito, verifica-se que o recorrido
comprova a existência de relação jurídica entre a recorrente e o CREDZ, quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, por meio de contrato de adesão e demais documentos contidos no ID. 159504162.

6.

Além disso, a empresa recorrida apresenta termo de
cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

7.

Imperioso destacar também que a tese da recorrente de
ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada não merece prosperar, porquanto tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

8.

Nesse sentido, vide entendimento desta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n.
1018842-93.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
, DJE 13/04/2022.

9.

Desse modo, como a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), a sentença recorrida não comporta reforma.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023